Tribunal: TJDFT
Processo: 0748509-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. SÍTIO ELETRÔNICO DE PESQUISA DE PROCESSOS JUDICIAIS (“JUS BRASIL”). EXCLUSÃO DE DADOS. INQUÉRITO POLICIAL. PUBLICIDADE. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DIÁRIO OFICIAL DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. DECISÃO. DIVULGAÇÃO. MATÉRIA ANALISADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SENTENÇA. PROLAÇÃO. QUADRO FÁTICO. MANUTENÇÃO. RAZÕES DE DECIDIR ANTERIORES. JULGAMENTO DA APELAÇÃO. APLICAÇÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS À IMAGEM E À HONRA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PUBLICAÇÕES NA INTERNET. TEOR INFORMATIVO. INFORMAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE IMPUTAR CRIMES. CENSURA. VEDAÇÃO. NEXO CAUSAL COM A DIVULGAÇÃO NA PLATAFORMA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESINDEXAÇÃO DAS INFORMAÇÕES. DIREITO À INFORMAÇÃO. ABUSO. INEXISTÊNCIA.

1. A Constituição Federal (CF) estabelece, em seu art. 220, a ampla liberdade de expressão: "A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição." Também há proteção explícita aos denominados direitos da personalidade, entre os quais o direito à honra, imagem, privacidade (CF, art. 5°, inciso X).

2. Em face de colisão ou tensão entre o direito à honra - ou outro direito da personalidade - e a liberdade de expressão, deve-se, a priori, prestigiar a ampla possibilidade de manifestação. É possível, porém, em situações especiais, a prevalência desses direitos individuais, previstos no art. 5o da Constituição Federal, especialmente nos casos em que seja possível constatar evidente abuso da liberdade de expressão.

3. No julgamento da ADPF 130, o Supremo Tribunal Federal (STF) proibiu a censura de publicações jornalísticas e a excepcionalidade da intervenção do estado nesse particular. A reparação ou restabelecimento do direito deve ocorrer, preferencialmente, por outros meios que não a limitação do direito de informar ou de livre expressão: retificação, direito de resposta, indenização.

4. Tema 786 do STF: “É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível.".

5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) também desenvolveu raciocínio sobre o assunto ao promover distinção quanto à tese firmada pelo STF nos casos de exclusão e desindexação. Enquanto o direito ao esquecimento busca realizar a retirada de informações sobre uma determinada pessoa, a desindexação almeja a desvinculação do nome do indivíduo, sem qualquer outro termo empregado, com o fato relacionado ao assunto reproduzido jornalisticamente. Assim, apresenta solução que busca ajustar os interesses conflitantes, dado que não exclui o direito do provedor de realizar as publicações que são de seu interesse. Por outro lado, também resguarda os direitos de personalidade ao condicionar o encontro das informações nos sítios eletrônicos por meio de uma pesquisa específica sobre o assunto desabonador e não somente pela simples busca do nome da pessoa envolvida.

6. Na hipótese, transmitiu-se objetivamente conteúdo extraído do Diário de Justiça Eletrônico do Distrito Federal. O estado de inocência do agravante não afeta a possibilidade de veiculação das informações no site do agravado.

7. Não há que se falar em exclusão de dados relativos ao inquérito policial em questão. O procedimento investigatório tramitou publicamente, e já houve registro da decisão de arquivamento no Diário Oficial de Justiça. A ausência de justa causa do inquérito policial está evidenciada na decisão que determinou o seu arquivamento definitivo. Logo, qualquer pessoa que consultá-lo poderá confirmar que as acusações que ensejaram a abertura do procedimento são inconsistentes, o que afasta a necessidade de exclusão ou desindexação dos dados desse processo. Por consequência, não demonstrada a prática de ato ilícito por parte da apelada, também não há que se falar em compensação por dano moral.

8. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.